Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. MANUTENÇÃO.
1. A materialidade e a autoria delitivas, em todas as suas circunstâncias, estão comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pela prova oral produzida em Juízo.
2. A apreensão e perícia da arma utilizada na prática do delito são dispensáveis quando sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios. Precedentes.
3. No caso, não há comprovação da alegação de que se tratava de um simulacro de arma de fogo, sendo esse ônus probatório do acusado, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal.
4. Na fixação do valor mínimo a título de indenização por dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias, a gravidade, a situação econômico-social do réu, a prevenção de novos delitos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso sob análise, atento a esses parâmetros, afigura-se correta a fixação de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada uma das vítimas, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais).
5 Apelação não provida.